Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700384-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAROLINA NASCIMENTO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO PERMANENTE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de de Jefferson Eduardo Vieira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC. Alega, em suma, a existência de constrangimento ilegal e nulidade absoluta por cerceamento de defesa e incomunicabilidade do paciente, porquanto que não houve comunicação da prisão à sua família, bem como à sua advogada, o que teria impedido a constituição de defesa técnica na audiência de custódia realizada no dia 10/1/2026. Afirma que o paciente informou número de telefone equivocado, com a troca de apenas um dígito, a consubstanciar erro material que poderia ter sido identificado pela polícia, que detinha em seus cadastros o número correto para contato com a família do paciente. Requer, assim, que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor. É o relato essencial. Decido. Haja vista estar sob exame o direito à liberdade do paciente, o pedido é apreciável em sede de Plantão Judicial, nos termos do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Todavia, em exame rápido e provisório, típica do plantão judicial, à luz dos argumentos expostos na peça inaugural e de tudo mais que consta destes autos e dos de origem, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. A principal alegação é a de que não teriam sido observadas todas as formalidades na audiência de custódia, haja vista que não houve comunicação da prisão à família e que a defesa do paciente não teria participado da assentada. Nada obstante, compulsando os autos de origem, extrai-se, da Ata de Audiência de Custódia (ID 261713386, IP 0700414-56.2026.8.07.0007), que o paciente foi assistido pela defesa, “que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema”. A audiência de custódia foi realizada com defensor público presente, o que afasta a alegação de ausência de defesa técnica, de modo a comprometer a higidez do ato. Importa destacar que a Ata confeccionada pelo NAC é documento público, que goza de fé pública. Além disso, da análise da mídia em que registrada a assentada, é possível extrair que o paciente foi questionado pelo Juízo sobre ter sido informado, no momento da prisão, quanto ao direito de permanecer em silêncio e de constituir advogado, ao que respondeu afirmativamente. Em relação à ausência de comunicação com a família, consta, da petição inicial, que o próprio paciente forneceu número de telefone equivocado, inviabilizando, portanto, o contato. Nesse contexto, à míngua de elementos que demonstrem, ao menos nesta via estreita de apreciação, qualquer irregularidade inconteste, entendo que não é o caso de concessão de liminar em favor do paciente. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, com base nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal - CPP, apontando elementos concretos para a manutenção da prisão preventiva, como reiteração delitiva e antecedentes criminais, além da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, a imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor, embora seja argumento de relevo, não restou suficientemente demonstrada e não se sobrepõe, ao menos nesta seara, aos fundamentos concretos apontados pelo Juízo da custódia para a segregação cautelar. Por certo, a questão poderá ser melhor analisada pelo eminente Relator natural, após a colheita de eventuais informações. Ante o exposto, não constatada de plano a invocada ilegalidade nos termos e formalidades da audiência de custódia realizada, indefiro a liminar. Ultimadas as providências e devidas comunicações, oportunamente, encaminhem-se os autos ao eminente Relator natural, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, a quem cumprimento de modo cordial. Brasília, data e hora da assinatura eletrônica. Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista